Tribunal: TJDFT
Processo: 0720543-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS/PREPARO, COM A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. INÉRCIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na espécie, a parte recorrente teve seu pedido de concessão de gratuidade indeferido, em razão dos documentos de ID 32675367, não demonstrarem a sua condição de hipossuficiente, e foi intimada para, no prazo de 48 horas, efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o seu recolhimento (ID 33996971), todavia, permaneceu inerte (ID 34313731).
2. Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça.
3. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): “§ 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”.
4. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal (48 horas), resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
5. Inaplicável o art. 1.007, §2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995)".
6. Recurso não conhecido.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.